Tribunal: TJBA
Processo: 8056579-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8056579-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ROBERTO DE FREITAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BARBARA LUENE SANTANA MOREIRA, BENILTON BOMFIM DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
(ART. 157,
§ 2° INCISO II E § 2°-A, INCISO I

DO CÓDIGO PENAL)
. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
IRREGULAR
NA FASE INQUISITORIAL
E
NÃO
CONFIRMADO EM JUÍZO
. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP.
VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE NÃO TEVE CONDIÇÕES DE RECONHECER OS ROSTOS DOS ASSALTANTES NO MOMENTO DO FATO, POIS ESTES USAVAM CAPACETES, E QUE O RECONHECIMENTO NA DELEGACIA, REALIZADO QUATRO MESES DEPOIS POR
FOTOGRAFIA ÚNICA, TERIA SIDO INDUZIDO PELA INFORMAÇÃO DE QUE OS SUSPEITOS JÁ TERIAM CONFESSADO.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM SENTIDO CONTRÁRIO AO
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
QUE OPINOU PELA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Fabiano de Jesus Tourinho e Carlos Roberto de Freitas Santos da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente o reconhecimento fotográfico e a confissão extrajudicial, corroborados por prova indiciária de locação da motocicleta usada no crime, são suficientes para comprovar a autoria delitiva e reformar a sentença absolutória, diante da negativa de reconhecimento visual seguro pela vítima em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação criminal exige certeza absoluta da autoria e da materialidade, não bastando a alta probabilidade ou indícios colhidos exclusivamente na fase inquisitorial e não confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 155 do CPP).

4.
No caso, a vítima afirmou em juízo que não teve condições de reconhecer os rostos dos assaltantes no momento do fato, pois estes usavam capacetes, e que o reconhecimento na delegacia, realizado quatro meses depois por fotografia, foi induzido pela informação de que os suspeitos haviam confessado, o que fragiliza o valor probatório de tal ato.

5.
O reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, cujas diretrizes deixaram de ser meras recomendações para se tornarem garantia mínima do devido processo legal, conforme recente entendimento do STJ (HC 598.886/SC).

6.
A prova documental
indiciária
referente à locação de uma motocicleta por um dos réus, embora constitua indício, não é suficiente, por si só, para vinculá-los de forma inequívoca à autoria do roubo específico narrado na denúncia, mormente quando a prova oral judicializada é vacilante.

7.
Diante da dúvida razoável e da ausência de provas judiciais robustas, impõe-se a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência (
in dubio pro reo
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP e não ratificado de forma segura em juízo, não constitui prova suficiente para fundamentar a condenação criminal isoladamente.

2. A dúvida sobre a autoria delitiva, decorrente da fragilidade probatória, deve ser resolvida em favor dos réus, mantendo-se a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
REsp n. 1.987.651/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025; TJ-BA - Apelação: 80216151420218050080, Relator.: JEFFERSON ALVES DE ASSIS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 07/11/2023); TJ-BA - Apelação: 80007502020228050149, Relator.: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 01/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal

nº
8056579-37.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado.s
FABIANO DE JESUS TOURINHO
e
CARLOS ROBERTO DE FREITAS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.